Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700057-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível em mandado de segurança impetrado por LEONARDO DA SILVA contra ato do Gestor do Banco de Sangue do Instituto Hospital de Base – DF e da responsável pela execução de concursos e contratações de servidores daquele instituto. No ID 12338785, o patrono do apelante comunica que Leonardo da Silva requereu sua exclusão do quadro de sindicalizados do SINDSAÚDE/DF, acarretando a revogação dos poderes outorgados, já que presta assistência jurídica apenas aos filiados daquele sindicato. Juntou declaração de ciência do apelante quanto à renúncia dos poderes outorgados aos advogados do SINDSAÚDE/DF (ID 12338786). Desta forma, suspendo o curso do processo por 30 (trinta) dias, a fim de que a parte regularize sua representação processual (art. 76), sob pena de não conhecimento do apelo. Intimem-se as partes, devendo o apelante LEONARDO DA SILVA ser intimado pessoalmente, por AR. Brasília, 18 de dezembro de 2019 09:56:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator